Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13030/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.341/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Vaz Lima (XXX.594.967-XX); Joelma Paz de Souza (XXX.351.361-XX); Josineide Freire da Silva Moura (XXX.449.574-XX); Laynne Hellen de Carvalho Leal (XXX.014.643-XX); Madson Braga Moreira (XXX.642.653-XX); Maria Laura Fernandes Alves (XXX.528.714-XX); Maria Roseli Pereira Diogo (XXX.952.499-XX); Ramalho Barbosa Nogueira (XXX.967.275-XX); Wagner Felix Bispo (XXX.524.141-XX); Washington Aspilicueta Pinto Filho (XXX.098.643-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.